Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-07.2021.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-07.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMA KALAPALO - CPF: 043.552.541-78 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000971-07.2021.8.11.0080

EMBARGANTE:

OMA KALAPALO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OMA KALAPALO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
135969155
), que, a unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação i
nterposto pela aqui recorrente,
para declarar a nulidade do contrato nº
0123382967243, e
, via de consequência,
determinar que a restituição do valor pago indevidamente na forma simples.

Em suas razões recursais, a embargante
requer que seja sanada a
contradição apontada no que diz respeito ao dano moral indenizável, haja vista ter ocorrido descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado não pactuado pela mesma, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.
(Id
137096164)

Contrarrazões ofertadas no Id
138568655.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –

S
ENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição”

(TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância, verifica-se que
a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Assim, não demonstrado na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora-recorrente, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou comprovado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022